Tribunal: STF
Processo: HC 182019
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que não conheceu do HC 525.572/DF, de relatoria do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJPE), assim ementado:
    “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTELIONATOS CONSUMADOS E TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. IDONEIDADE PARA CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES. PERSONALIDADE NEGATIVA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO DESABONADOR. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    II - Esta Corte Superior possui a compreensão, tanto na Quinta quanto na Sexta Turma, de que as condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes.
    III - A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, alterando o seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada.
    IV – Na hipótese em foco, a personalidade do réu foi considerada negativa, tendo em vista o comportamento carcerário do paciente, o qual é marcado por indisciplina, desrespeito aos servidores do presídio e consumo de drogas dentro do referido estabelecimento, constando ainda o uso de celular dentro do ambiente carcerário para a prática de estelionato. Desta feita, observa-se ser idônea a motivação adotada para negativar a personalidade do paciente, pois o comportamento carcerário demonstra o desapreço do sentenciado pela ordem jurídica, a revelar a sua personalidade arredia à organização social, à ressocialização e à autoridade do Poder Judiciário.
    Habeas corpus não conhecido” (págs. 103-104 do doc. eletrônico 2; grifos no original).
    É contra essa decisão que se insurge a impetrante neste habeas corpus.
    Sustenta, em síntese, que “o acórdão proferido no âmbito do STJ é ilegal porque chancelou a decisão que admitiu a utilização de condenação que não gera mais o efeito da reincidência, porquanto atingida pelo período depurador de 05 (cinco) anos, como maus antecedentes”, conforme expõe (pág. 3 da petição inicial). 
    Requer, ao final, “a concessão definitiva da ordem, para afastar a utilização, como maus antecedentes, da condenação, com trânsito em julgado, que não gera mais o efeito da reincidência, porquanto fulminada pelo período depurador de 05 (cinco) anos”(pág. 4 da petição inicial).
    É o relatório suficiente. Decido. 
    Registro, inicialmente, que a discussão trazida aos autos trata de tema submetido a esta Corte sob a sistemática da repercussão geral, que ainda pende de julgamento, verbis:
    “MATÉRIA PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDIDICAIS. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE. MANIFESTAÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO REQUISITO DE REPERCUSSÃO GERAL PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE 593.818-RG/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; Tema 150).
    Com efeito, quando integrava a Primeira Turma do Tribunal, entendia que a existência de condenações anteriores, extintas há mais de 5 anos, a despeito de não poderem ser consideradas para fins de reincidência, caracterizariam maus antecedentes (HC 97.390/SP e RHC 106.814/MS, ambos de minha relatoria). 
    Além disso, não desconheço a existência de julgado da Primeira Turma, o HC 132.120 AgR/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, no sentido de que, “diante da existência de precedentes em ambos os sentidos, e forte na ausência de definição da matéria pelo Plenário da Corte, a decisão que opta por uma das correntes não se qualifica como ilegal ou abusiva, âmbito normativo destinado à concessão de habeas corpus de ofício”.
    Ocorre que, seguindo a firme orientação da Segunda Turma, que aplica a casos análogos os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, entendo que a matéria posta nos autos merece tratamento distinto, segundo o qual
    “[...] quando o paciente não pode ser considerado reincidente, diante do transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, conforme previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, a existência de condenações anteriores não caracteriza maus antecedentes” (HC 128.153/SP, Rel. Min. Teori Zavascki).
    Destaco, ainda, entendimento pacífico da Segunda Turma de que, “decorridos mais de 5 anos desde a extinção da pena da condenação anterior (CP, art. 64, I), não é possível alargar a interpretação de modo a permitir o reconhecimento dos maus antecedentes” (HC 126.315/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). Com a mesma compreensão, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PRETÉRITA CUMPRIDA OU EXINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS. UTILIZAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA.
    I – Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a existência de condenações pretéritas não podem ser valoradas como maus antecedentes quando o paciente, nos termos do art. 64, I, do Código Penal, não puder mais ser considerado reincidente. Precedentes.
    II – Ordem concedida, para determinar ao Juízo da origem que afaste o aumento da pena decorrente da valoração como maus antecedentes de 11condenação pretérita alcançada pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do CP” (HC 138.802/SP, de minha relatoria).
    “Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Dosimetria. Fixação da pena-base acima do mínimo legal em decorrência de maus antecedentes. Condenações extintas há mais de cinco anos. Pretensão à aplicação do disposto no inciso I do art. 64 do Código Penal. Admissibilidade. Precedente. Writ extinto. Ordem concedida de ofício. 1. Impetração dirigida contra decisão singular não submetida ao crivo do colegiado competente por intermédio de agravo regimental, o que configura o não exaurimento da instância antecedente, impossibilitando o conhecimento do writ. Precedentes. 2. Quando o paciente não pode ser considerado reincidente, diante do transcurso de lapso temporal superior a cinco anos, conforme previsto no art. 64, I, do Código Penal, a existência de condenações anteriores não caracteriza maus antecedentes. Precedentes. 3. Writ extinto. Ordem concedida de ofício” (HC 119.200/PR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Acrescento, ademais, que se faz necessário adotar como parâmetro temporal, para efeitos pro tempore da condenação penal, o disposto no art. 64, I, do Código Penal (5 anos), sob pena de se perpetuar tal revés na valoração de maus antecedentes. 
    Nesse ponto, nunca é bastante relembrar que a Constituição Federal preza pela individualização da pena e veda expressamente as que tenham caráter perpétuo (art. 5°, XLVI e XLVII, b).
    Isso posto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, para para determinar ao juízo competente que afaste a exasperação da pena-base decorrente da valoração de condenação pretérita como maus antecedentes, alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator